Tribunal: TJDFT
Processo: 0720726-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720726-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: WENDEL GONCALVES DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0712864-93.2019.8.07.0001, indeferiu o pleito de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, assim como indeferiu o pedido de expedição de ofícios a determinadas entidades. Em suas razões recursais, a parte agravante narra que se trata de Execução de Título Extrajudicial que objetiva a satisfação do crédito de R$ 32.056,05 (trinta e dois mil, cinquenta e seis reais e cinco centavos) e, apesar das diversas tentativas, o executado, ora agravado, não cumpre com a obrigação, razão pela qual requereu a inclusão do nome deste em cadastro de inadimplentes, assim como postulou pela expedição de ofício à CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F Bovespa, CETIP e Banco Central do Brasil, nos termos do artigo 139, IV do Código de Processo Civil, sendo ambos os pleitos indeferidos. Ressalta que não se mostra plausível condicionar a inscrição do nome do executado, ora agravado, no rol dos maus pagadores à comprovação da recusa administrativa da medida de inclusão, ante a disponibilidade do sistema SERASAJUD nas unidades judiciárias. Colaciona julgados. Tece outras considerações sobre a possibilidade das medidas coercitivas requeridas. Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a inclusão do nome do executado, ora agravado, no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, bem como pugna pela expedição de ofícios às seguintes entidades: CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F Bovespa, CETIP e ao Banco Central do Brasil. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada. Preparo de ID 26821818 e de ID 26821819. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 26821826): Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Quanto ao pedido de expedição de ofícios à SUSEP, à CNSeg, à PREVIC e à BM&amp;F BOVESPA, indefiro. A CNSeg é tão somente uma entidade associativa que congrega as Federações que representam empresas integrantes dos segmentos de seguros, resseguros, previdência privada e vida, saúde suplementar e capitalização, não detendo informações sobre investimentos e bens. Do mesmo modo, a SUSEP é autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Assim como a CNSeg, não dispõe de informações sobre produtos em nome de particulares. Destaque-se que este Juízo já determinou tais diligências em outro feitos, oportunidade em que ambas informaram não disporem das informações requeridas. Ademais, como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Além disso, a parte exequente sequer traz aos autos qualquer esboço de prova de que o executado possua bens ou valores custodiados por tais instituições. De se ressaltar que a requisição de informações junto aos órgãos públicos ou empresas privadas com vistas à localização de bens devedor deve ser deferida tão somente em casos excepcionais, quando impossível ou excessivamente oneroso o acesso às informações necessárias à satisfação do crédito. O Poder Judiciário não pode ser utilizado como instrumento-meio de cobrança suprindo obrigações que, por ônus processual, dependem da participação ativa do interessado, realizando as diligências necessárias aos fins colimados, na busca da efetividade processual. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS VIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP; BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO - BOVESPA; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS - CNSEG; SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC E COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DO BRASIL - CVM. VOCAÇÃO DAS ENTIDADES INDIVIDUALIZADAS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DAS ENTIDADES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DIVISADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na conformidade do objeto social e forma de operação da Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, da Bolsa de Valores de São Paulo-BOVESPA, da Confederação Nacional das Seguradoras-CNSEG, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar- PREVIC e da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil-CVM, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias, ou seja, não têm entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos das pessoas jurídicas atuantes no país, tornando inviável que sejam desvirtuadas de seus objetivos como forma de atender ao almejado pela parte exequente, salvo situações excepcionalíssimas. 2. As entidades que operam no mercado de ações, de seguros e de previdência privada atuam, ademais, sob a égide da publicidade, viabilizando que seus atos sejam acompanhados mediante consulta aos sistemas de publicações oficial, tornando viável que a parte interessada perscrute se a contraparte atua nos segmentos regulados ou mantém aplicações no mercado de ações, não se afigurando que sejam desvirtuadas de suas atuações institucionais como forma de atender interesses de litigante que sequer evidenciara que atinara para aludida realidade e tentara envidar as diligências que demandara sem interseção judicial. 3. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios a entidades não vocacionadas a fomentarem informações ao judiciário, como forma de ser viabilizada a localização de bens dos executados passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1321234, 07480980820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil tendo em vista que a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, já realizada nos autos, é justamente diligência mais célere e substitutiva da medida requerida. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora e, tendo em vista a Resolução n° 345 de 9 de Outubro de 2020, do CNJ, bem como em observância à Portaria Conjunta 29 de 19 de Abril de 2021, do TJDFT, se manifestar quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", ocasião em que deverá informar seu endereço eletrônico e o número de linha telefônica móvel e de seu advogado constituído nos autos, além de autorização para utilização do dados no processo judicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Ressalto que, com a adesão ao "Juízo 100% Digital", "os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores", nos termos do art. 3° da Portaria Conjunta 29 de Abril de 2021. Esclareço que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do TJDFT, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Não havendo manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo previsto no art. 921, §1°, do CPC, sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/2012). Intime-se. O Código de Processo Civil estabelece no art. 782, §3o a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplente como meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. Vejamos: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. §1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. §2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. §4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. §5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. Esta egrégia Corte mantém entendimento, ao qual me filio, que, demonstrada a inexistência de bens e valores penhoráveis, sendo a dívida exigível e tendo pedido do credor, é devida a inscrição. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. 1. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC. 2. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens da devedora passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da credora atinente à inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333045, 07526042720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. E-RIDF. IMPOSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do juízo, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em aplicação aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorrido da última consulta realizada. 4. Justifica-se a recusa de pesquisa de bens imóveis no nome do devedor pelo sistema eletrônico e-RIDF, porquanto o acesso é franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro e recolhimento dos respectivos emolumentos, podendo a credora providenciar tal busca, não sendo plausível transferir ao Poder Judiciário essa diligência. 5. O Código de Processo Civil possibilita a adoção de medidas coercitivas pelo magistrado, a fim de trazer maior efetividade às decisões judiciais e imprimir celeridade ao feito. Nesse contexto, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é plenamente adequada, sobretudo quando demonstrado que a credora tem buscado localizar bens passíveis de penhora, sem qualquer êxito. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1329115, 07481397220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, o art. 139, IV do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deverá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Transcrevo: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Analisando os autos, verifica-se que a parte agravante diligenciou em tentativas de localizar bens para satisfação integral do seu crédito, contudo, restaram infrutíferas e não houve qualquer manifestação da parte contrária no sentido de quitar seu débito. Assim, mostra-se congruente e oportuna a inscrição do nome do executado, ora agravado, em cadastro de inadimplentes. O mesmo raciocínio vale para o pleito de expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F Bovespa, CETIP e ao Banco Central do Brasil. Ademais, considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de ofícios. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. PESQUISA. CONSULTA SUSEP E CNSeg. CABIMENTO. PROVIDÊNCIA POSSÍVEL SOMENTE COM A COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento do pleito de consulta de informações à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), bem como à Superintendência de Seguros Privados (Susep), para localização de possíveis investimentos da parte executada em previdência privada (PGBL e VGBL). 3. A obtenção de informações provenientes da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) e da Superintendência de Seguros Privados (Susep) não é providência que pode ser adotada de forma autônoma pela própria parte, carecendo, para tanto, da correspondente intervenção judicial. Inteligência do art. 854 do CPC. Precedentes desta e. 1a Turma Cível. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1321310, 07125467920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CNSEG, SUSEP e SEFAZ. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS REGULARES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não havendo acesso às informações relacionadas aos bens que integram o patrimônio do devedor, por meio de buscas particulares, da mesma forma infrutíferas as buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG, a fim de localizar patrimônio penhorável. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1286102, 07146409720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CETIP. CENSEC. O exaurimento dos meios de localização pelo credor justifica a expedição de ofício à CETIP e CENSEC. (Acórdão 1254246, 07160381620198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que o processo de execução se promove no interesse do credor, tenho como presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que inclua o nome do executado, ora agravado, no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Determino, ainda, a expedição de ofícios às seguintes entidades: CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F Bovespa, CETIP e ao Banco Central do Brasil. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 01 de julho de 2021 15:34:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador